Tribunal: TJES
Processo: 0012370-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012370-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILENO MATHIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012370-72.2021.8.08.0035

APELANTE: ADILENO MATHIAS

Advogados do(a) APELANTE: ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418, JOSE ANDRE PAQUIELA DE SOUZA - ES27858-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
NA MODALIDADE TENTADA

(
ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
)
.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
TENTATIVA. APROXIMAÇÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

2. Caso em que há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

3. Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição da pena. Precedentes STJ.

4. Recurso a que nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012370-72.2021.8.08.0035

APELANTE: ADILENO MATHIAS

Advogados do(a) APELANTE: ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418, JOSE ANDRE PAQUIELA DE SOUZA - ES27858-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4911951, pp. 237/242), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
ADILENO MATHIAS
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Emerge da inicial acusatória (Id. 4911951, pp. 03/04) que, no dia 30 de julho de 2021, por volta das 21h30m, em uma sorveteria no Bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, o denunciado tentou subtrair, mediante grave ameaça e violência, 01 (um) aparelho celular de Wanessa dos Santos Carvalho e o dinheiro que havia no caixa da sorveteria.

Ressai que o denunciado parou uma bicicleta em frente à sorveteria pertencente a Wanessa dos Santos Carvalho, que se encontrava no local trabalhando e Iá ficou como se estivesse consertando sua bicicleta. Pouco depois, o denunciado entrou na sorveteria e pediu ajuda a Wanessa, que Ihe emprestou uma chave de fenda. O denunciado retornou para sua bicicleta e Iá permaneceu até que Wanessa ficasse sozinha na sorveteria, ocasião em que retornou ao estabelecimento, simulou que estava armado para ameaçar Wanessa e, com violência, a jogou ao chão. Em seguida, o denunciado passou a exigir a entrega do aparelho celular e do dinheiro que havia no caixa. Contudo, a vítima passou a gritar por socorro, o que fez com que o denunciado tentasse feri-la com a chave de fenda, mas pessoas que estavam próximo, vieram em auxílio e conseguiram deter o denunciado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante, por insuficiência probatória e com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 4911951, pp. 11/15), Auto de Apreensão (Id. 4911951, p. 31), Auto de Restituição/Entrega (Id. 4911951, p. 33) e prova testemunhal.

No tocante à
autoria
, insta salientar que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 44911951, mídia anexa), o acusado negou a prática delitiva, havendo declarado que estava em casa no momento do fato; que seu nome deve ter sido utilizado pelo elemento que, de fato, cometeu o crime.

Por sua vez, à luz do contraditório judicial, a vítima
WANESSA DOS SANTOS CARVALHO
declarou em Juízo

(Id. 44911951, mídia anexa) que estava em seu local de trabalho, quando um homem ingressou, a pretexto de enfrentar problemas com sua bicicleta, pedindo emprestada alguma ferramenta para consertá-la, sendo cedido pela vítima uma chave de fenda. Declara, ainda, que, após um tempo, o meliante retornou e já anunciou o assalto, dizendo que queria dinheiro e celular; que disse ao elemento que não possuía o que ele queria, sendo por ele jogada no chão, e quando levantou entrou em luta corporal com o mesmo, que tentou furá-la com a chave de fenda; que gritou por socorro, sendo auxiliada por populares que lograram êxito em detê-lo; que não sofreu prejuízo financeiro.

Nesse contexto, digno de nota salientar que, apresentada ao denunciado em Juízo, a vítima disse não ter certeza se o referido é o autor do crime, em razão do decurso temporal, contudo não o descartou como sendo o indivíduo que fez a abordagem, pois o réu apresentava semelhança física com o meliante.

À luz de tal panorama, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Registre-se, ainda, que, sabatinada em Juízo, a testemunha Policial Militar Alzenir relatou que, quando chegaram ao local dos fatos, o acusado já havia sido detido por populares, sendo responsável pela condução deste ao DPJ;
que,
quando chegou ao local, a vítima reconheceu o acusado como sendo o elemento que praticou o crime; que,

segundo lhe foi informado pela vítima, o acusado pediu-lhe uma chave de fenda emprestada e, quando retornou para devolvê-la, tentou subtrair o aparelho celular, tendo agredido-a fisicamente
.

Diante de tal cenário, verifica-se que
o acusado fora detido em flagrante delito por populares logo após a abordagem à vítima, não tendo conseguido efetivar a inversão da posse do bem, praticando o crime de roubo na modalidade tentada.

Assim sendo, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa postula a aplicação do percentual máximo de 2/3 (dois terços) do redutor da tentativa.

Nesse prisma, insta salientar que o Juízo sentenciante fixou a fração de 1/3 (um terço), sob o fundamento de que
“o
réu empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito, não atingindo seu intento em virtude da reação da vítima que gritou por socorro e foi auxiliada por populares”.

Ora, em consonância com o entendimento perfilhado pelo c. STJ,
“na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição da pena.” (AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Desse modo, considerando que
o crime
chegou bem
próximo
da consumação, tendo em vista o quase esgotamento do
iter criminis
,
revela-se escorreita a redução pela tentativa na fração de 1/3 (um terço).

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.